Tribunal: TJMT
Processo: 1043122-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043122-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (RECORRENTE), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043122-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thais dos Santos Diniz

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER DILIGÊNCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de instrumento público de cessão, no prazo estipulado, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2. Apesar das alegações recursais da autora de não haver a necessidade da juntada de instrumento público para formalização da cessão de crédito, pois deve ser levado em consideração a existência de contrato assinado digitalmente entre as partes, verifico que houve decisão intimando a parte para juntada de documento, bem como que a autora requereu dilação de prazo, mas restou-se inerte quanto ao cumprimento, motivo pelo qual, foi extinto o feito.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Trata-se de ação em que a parte autora, devidamente intimada a emendar a inicial, se manteve inerte. Pois bem, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não promovendo a emenda à inicial no prazo estabelecido, a petição inicial deverá ser indeferida e o processo, consequentemente, extinto.”.

4
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025